Tribunal: STF
Processo: HC 212201
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Decreto de expulsão. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento. Art. 102, I, ‘d’ e ‘i’, da Lei Maior. Concessão da ordem de habeas corpus pelo magistrado de primeiro grau. Não conhecimento do writ.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jordan Tameirão Ferreira em favor de Henry Nosh Otii, contra ato administrativo expulsório editado pela Portaria nº 2008, de 17.7.2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (evento 8). 



    No presente writ, o Impetrante defende a impossibilidade da expulsão do Paciente, nos termos do art. 55, II, ‘a’ e ‘b’, da Lei 13.445/2017, porquanto o paciente mantém união estável com companheira residente no Brasil com quem possui uma filha de 1 (um) ano. Assevera que a criança possui nacionalidade brasileira, está sob a guarda do paciente e dele depende economicamente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação do decreto de expulsão, ‘com consequente autorização de ingresso e permanência ... em território nacional, determinando a baixa de eventuais anotações’ junto ao Departamento de Polícia Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Não obstante a petição inicial indicar o Presidente da República como autoridade coatora, o ato administrativo expulsório é atribuível à Coordenadora de Processos Migratórios do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Lei Maior, não há como dar seguimento à presente impetração dada a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. 



    De todo modo, verifico que no dia 10.02.2022 - anteriormente à data da presente impetração - nos autos do HC 5000668-65.2022.4.03.6119, em curso perante o Juízo da 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP, o magistrado de primeiro grau conheceu do writ “para, na forma do art. 55, II, ‘a’ e ‘b’, da Lei 13.445/2017, reconhecer as excludentes legais de expulsabilidade e conceder a ordem para permitir ao paciente ingressar em território nacional e retornar ao convívio familiar”. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora